Tribunal: STF
Processo: HC 92416
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - LIMINAR INDEFERIDA - NOVA IMPETRAÇÃO - JULGAMENTO
   EM DEFINITIVO - IMPROPRIEDADE. Não surgindo das peças coligidas
   quadro a revelar excepcionalidade, descabe a queima de etapas,
   julgando habeas ainda em tramitação no Superior Tribunal de
   Justiça. Isso ocorre relativamente a pleito de transferência de
   custodiado, quando prevalecente a notícia de ter sido autorizado
   a realizar operação de varizes, retornando ao Quartel da Polícia
   Militar em que recolhido, presumindo-se, ante a inexistência de
   prova em sentido contrário, condições suficientes à recuperação
   cirúrgica.